Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726740-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELANISSE BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente BELANISSE BARBOSA DE SOUZA em face da decisão ID 161903944, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0709322-11.2022.8.07.0018), determinou a expedição das requisições de pagamento com a advertência de sobrestamento do pagamento até que se opere o trânsito em julgado do Agravos de Instrumento No 0726848-45.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 44350504), a agravante sustenta que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AGI 0726848-45.2022.8.07.0000, mesmo na pendência de recursos interpostos pelo executado os quais não são dotados de efeito suspensivo. Alega que a questão envolvendo o índice de correção monetária no AGI 0726848-45.2022.8.07.0000, já foi julgada mantendo a determinação para se aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, sendo que caso ocorra o acolhimento de eventuais recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, não havendo que se falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário. Argumenta que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao recurso. Ressalta que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor. Alega que, mesmo que se entenda que o cumprimento de sentença possui natureza provisória, há que se ressaltar a possibilidade de serem praticados todos os atos de alienação do domínio, em razão de ser possível o desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, configurando uma típica forma de caução legalmente prevista (art. 520, IV, do CPC). Afirma que não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0726848-45.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, na forma da lei Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar o pedido liminar. Preparo regular (ID 48649866). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise ao feito de origem, vislumbra-se que a questão atinente à concessão de efeito suspensivo para não se aguardar o trânsito em jugado do AGI 0726848-45.2022.8.07.0000 com o prosseguimento do cumprimento de sentença para a satisfação da dívida mediante a expedição dos requisitórios, já foi objeto de recurso de agravo de instrumento pela parte credora exequente, qual seja o AGI no 0733587-34.2022.8.07.0000 (vide ID 159786532 do processo de origem). Observa-se inclusive que o referido recurso inclusive já foi desprovido por esta Turma. Confira-se a ementa do agravo de instrumento em questão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do referido recurso. 2. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto para posterior expedição de requisitórios, sob pena de eventual contradição e tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658847, 07335873420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Insta destacar que o presente recurso não pode, portanto, servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas atinentes ao indeferimento do mesmo requerimento. Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “(...) 1. Não se pode admitir o eterno e repetitivo reexame das mesmas alegações e do mesmo quadro fático. Assim, é vedado às partes rediscutir matéria já discutidas em outro recurso e a respeito da qual operou-se a preclusão. (...). (Acórdão 1240569, 07037468120198070005, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 505. 2. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 3. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. (...). (Acórdão 1385582, 07294651220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão da matéria impugnada, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora